Tribunal: STF
Processo: ARE 708470
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Federal. 3. Alegações de violação aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.